Tribunal: TJMT
Processo: 1019968-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019968-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA - CPF: 028.694.345-02 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO EM VIRTUDE DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO [ART.197, DA LEP] – REFORMA DO R.
DECISUM
– INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PACIENTE QUE DESCUMPRIU E NÃO JUSTIFICOU AS DETERMINAÇÕES IMPOSTA PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO – RECOLHIMENTO DO REEDUCANDO EM SUA RESIDÊNCIA NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS, A DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROCURA DE EMPREGO LÍCITO NO PRAZO DETERMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO DESCUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – INSOFISMÁVEL
RECALCITRARE
– PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA DA SARS-COV-2 –INVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA ENCAIXAR-SE NO GRUPO DE RISCO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5-A DA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020, CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das medidas impostas na audiência admonitória, qual seja o recolhimento do reeducando em sua residência nos horários estabelecidos, a desativação da tornozeleira eletrônica e ausência de demonstração que encontrou ou procurou emprego lícito no prazo determinado, sendo perfeitamente possível, como visto, que o juiz da execução determine a regressão do regime, diante de notícias de que o condenado descumpriu as obrigações que lhes foram impostas e por ele aceitas para o cumprimento da pena em regime mais brando.

Verifica-se, no presente caso, que não há provas de doença preexistência do paciente ou condição de debilidade extrema, para a concessão da prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime, além do mais, o delito praticado pelo paciente se enquadra no art. 5-A, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Ariosvaldo Lima Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente possui processo executivo de pena, na qual foi condenado a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por ter cometido o crime de Latrocínio Tentado e Roubo Majorado, possuindo ainda 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias para serem cumpridos.

Aduz que o beneficiário foi regredido do regime semiaberto para o fechado, pois ficou com a tornozeleira eletrônica desligada e deixou de informar suas atividades laborais ao Juízo da Execução Penal.

Ressaltou a defesa, que o reeducando não cometeu novos delitos no cumprimento de sua pena e que não representa nenhum perigo social se for colocado em regime mais brando.

Asseverou que a tornozoleira eletrônica do paciente não estava em boas condições de funcionamento, tanto que procurou o “CDP” por diversas vezes para resolver o problema e proceder a devida manutenção, contudo, foi informado que o diretor do local era a única pessoa que sabia fazer a manutenção da tornozeleira, mas havia sido transferido e não existia outra pessoa que pudesse realizar os procedimentos.

Declarou que o beneficiário comunicou à Defensoria Pública para que juntassem nos autos os comprovantes de emprego lícito e de residência fixa.

Argumentou que realmente o paciente ficou com a tornozoleira desliga, mas foi em razão de problemas em seu funcionamento, assim como estava cumprido horas extras em seu trabalho na empresa “BRF”

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o regime semiaberto ao paciente, subsidiariamente, pede a concessão da prisão domiciliar, a fim de resguardar a saúde individual e coletiva. (Id. 108099495)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 108854952). Informações juntadas (Id. 110014482).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 110516965)

SÍNTESE MINISTERIAL: Execução Penal. Pena unificada. Regressão para o regime fechado. Liminar indeferida. 1. Pretendida a concessão da ordem para reestabelecer o regime semiaberto – Impossibilidade – afigura-se inviável o reestabelecimento do regime semiaberto em sede de habeas corpus ante a ausência de constrangimento ilegal; regressão de regime definitiva após a audiência de justificação, ante as reiteradas violações às regras impostas ao regime semiaberto – 2. Pretendida a concessão de prisão domiciliar em razão do atual período pandêmico – Impossibilidade – ausência de comprovação de que o Paciente enquadre-se em uma das hipóteses do artigo 318, do CPP, bem como, as Recomendações do CNJ são orientações aos Juízes e Tribunais, não possuindo caráter cogente. Pela denegação da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Ariosvaldo Lima Oliveira
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

Ab initio
, consigno que a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado [art.197, da LEP], situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

Extrai-se dos autos, que o paciente cumpre pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes descritos do artigo 157, § 2o, incisos I e II, por quatro vezes, e no artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na qual foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto em 28 de abril de 2020, mediante submissão de regras, contudo, o juiz de primeiro grau ao verificar o descumprimento de algumas delas, realizou a regressão de regime para o fechado em 14 de dezembro de 2020.

O impetrante busca o restabelecido do regime semiaberto ao paciente, subsidiariamente, pede a concessão da prisão domiciliar, a fim de resguardar a saúde individual e coletiva.

Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou: (Id. 110014482)

Senhor Relator,

Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para responder a solicitação encaminhada pela Secretaria Criminal Unificada, recebido em 16 de novembro de 2021, através do qual requisita informações sobre o fato que originou o “Habeas Corpus” n.o 1019968- 84.2021.8.11.0000– Classe 307 – CNJ – Lucas do Rio Verde/MT, impetrado pelo Dr. Darlan de Oliveira Bernardino, em favor do paciente Ariosvaldo Lima de Santana Oliveira, nos seguintes termos:

O paciente cumpre pena no processo executivo no. 1473- 10.2017.8.11.0045, em tramitação no Sistema SEEU, constando em desfavor do mesmo: uma condenação de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, oriunda do feito no. 22440-81.2014.811.0045, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por quatro vezes, e no artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na data de 28 de abril de 2020, foi proferida decisão deferindo a progressão de regime do paciente para o regime semiaberto, com condição de instalação de tornozeleira de monitoramento eletrônico.

Na da de 14 de outubro de 2020, foi deferida a regressão cautelar do paciente, haja vista o descumprimento das condições do regime semiaberto, vez que violou o recolhimento domiciliar por 12 (doze) vezes no mês de setembro/2020, não comprovou o exercício de atividade lícita no prazo fixado e deixou findar a bateria do equipamento de monitoramento eletrônico por 03 (três) vezes entre os meses de setembro e outubro/2020.

Na data de 19 de novembro de 2020, foi dado cumprimento ao mandado de prisão do paciente.

No dia 24 de novembro de 2020, a Defesa constituída pelo paciente pugnou pela realização de audiência de justificação.

No dia 30 de novembro de 2020, foi proferida decisão designando a audiência de justificação para o dia 09 de dezembro de 2020.

No dia 09 de dezembro de 2020, foi realizada audiência de justificação do paciente, determinando-se a conclusão dos autos para decisão.

No dia 14 de dezembro de 2020, houve decisão promovendo a regressão do paciente, vez que violou o recolhimento domiciliar por 10 (dez) vezes, não comprovou o exercício de atividade lícita no prazo fixado e deixou findar a bateria do equipamento de monitoramento eletrônico por 03 (três) vezes, fixando como data-base o dia da última falta grave, ou seja, 19/11/2020.

No dia 08 de fevereiro de 2021, foi dada vista dos autos à Defesa constituída do paciente.

No dia 10 de março de 2021, a Defesa do paciente manifestou-se pela homologação do atestado de pena do paciente.

Não obstante as informações prestadas, para melhor instruir o presente pedido de informações, encaminho cópia integral dos autos no. 1785- 49.2018.8.11.0045, em tramitação no Sistema SEEU.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos da minha elevada consideração.

Observa-se que o juiz
a quo
, atendendo o requerimento do Ministério Público, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições do regime semiaberto impostas na audiência admonitória, uma vez que, segundo as informações, o paciente violou o recolhimento domiciliar por 12 (doze) vezes no mês de setembro, não comprovou o exercício de atividade lícita no prazo fixado, além de ter deixado findar a bateria do equipamento de monitoramento eletrônico por 03 (três) vezes entre os meses de setembro e outubro/2020.

Importa consignar que o magistrado, ao conceder a progressão de regime para o semiaberto, apresentou todas as condições que o reeducando teria que cumprir, inclusive orientações sobre o monitoramento eletrônico que deveriam ser seguidas, sendo perfeitamente possível, como visto, que o juiz da execução determinasse a regressão de regime, diante de notícias de que o condenado descumpriu as obrigações que lhes foram impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando.

No mais, na audiência de justificativa o reeducando não comprovou suas alegações, tampouco apresentou justificativa plausível sobre o descumprimento de sua obrigação.

Destarte, consta da jurisprudência em teses (STJ), - item 1 e 6 - edição no. 146, que o rompimento da tornozeleira eletrônica ou sua utilização sem bateria suficiente pode configurar falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 50, VI e 146-C, ambos da Lei de Execução Penal, fator que autoriza o magistrado a quo, observados que determine a regressão de regime. A propósito, cito o preceito de regência em questão:

"Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime;"

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - O cometimento de falta grave pelo reeducando quando submetido à monitoração eletrônica pode implicar na revogação da medida, com a consequente regressão de regime, conforme enuncia a Lei de Execução Penal. II - In casu, a paciente descumpriu reiteradamente as regras concernentes ao monitoramento eletrônico, sendo possível determinar a regressão de regime, nos moldes do que preceitua o art. 146-C, parágrafo único, I, em consonância com os arts. 50, VI, e 39, II e V, todos da Lei de Execução Penal. Habeas corpus não conhecido”. (grifo nosso) (STJ, HC 284.361/AC, Rel. MINISTRO FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 10/04/2015)

Ademais, é o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ALEGADA VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIADE E À FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONSTANTE DOS DEVERES IMPOSTOS QUANDO DA INCLUSÃO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔINICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 146-C E 118 DA LEP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Considerando que o reeducando foi intimado das condições para o regime semiaberto, cuja decisão é, inclusive, didática no que tange ao funcionamento e à manutenção escorreita do equipamento eletrônico; que a conduta apontada foi descrita pela autoridade administrativa responsável pelo monitoramento como sendo reiterada, bem como acobertada pelo desprezo às ligações dos agentes de monitoração; que o paciente não apresentou justificativa plausível em audiência de justificação designada para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado na via estreita do habeas corpus. Inteligência dos arts. 146-C e 118 da Lei de Execução Penal, que, em conjunto, possibilitam a regressão de regime prisional em caso de violação dos deveres impostos quando da inclusão no Programa De Monitoramento Eletrônico. (N.U 0001263-31.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – MÁ UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS DANOSAS – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO AO REGIME MAIS GRAVOSO – ART. 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. Sobejando dos autos que o reeducando descumpriu as condições impostas na sentença para o cumprimento da pena no regime semiaberto [má utilização da tornozeleira eletrônica], cometendo falta grave, desvela-se impositiva sua regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da Lei de Execuções Penais”. (grifo nosso) (TJMT, AgExPe 80585/2015, Des. Alberto Ferreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido nos autos do executivo de pena.

Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Contudo, isso não implica automática soltura ou substituição da prisão pela domiciliar. Necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a
) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...) 9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/ Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual,sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau. 11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
." (STJ – HC n. 567.408/RJ).

Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "
este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).

No presente caso, não há nenhuma documentação nos autos de doença preexistência do paciente ou condição de debilidade extrema, para a concessão da prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime.

Outrossim, importa consignar, que o delito cometido pelo paciente se enquadra no artigo 5-A, da Resolução 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Art. 5-A
.
As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas
por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.),
por crimes hediondos

ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação no 78, de 15.9.2020)” (g.n)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ariosvaldo Lima Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021